Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA VEICULAR. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração Criminal opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à forma de visualização do entorpecente pelos policiais no momento da abordagem; (ii) estabelecer se existe contradição acerca da posição do réu no momento da abordagem e da caracterização da fundada suspeita; (iii) determinar se há divergências nos depoimentos policiais que comprometem a validade da condenação; (iv) verificar se houve omissão quanto às alegadas irregularidades na cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
A fundada suspeita que legitimou a busca veicular decorre de um conjunto de circunstâncias objetivas previamente descritas no acórdão.
A alegação de quebra da cadeia de custódia foi devidamente enfrentada no acórdão, que consignou a inexistência de indícios de adulteração da prova ou de prejuízo concreto à defesa, bem como a regularidade do acesso ao aparelho celular mediante autorização judicial.
A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame do conjunto probatório, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.